Tribunal: TJBA
Processo: 8003772-06.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003772-06.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON PAIXAO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jefferson Paixão de Jesus contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o condenou à pena de 6 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa no valor mínimo legal, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal. O réu simulou ser passageiro de mototáxi e, durante o trajeto, anunciou o assalto com ameaça de portar arma de fogo, exigindo o celular e a motocicleta da vítima, que reagiu ao perceber que se tratava de uma tesoura. Houve luta corporal, agressões físicas, e o réu foi contido por populares e preso em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) decidir se é cabível o conhecimento do pedido de gratuidade da justiça na fase de conhecimento do processo penal; (ii) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação; (iii) definir se é legítima a incidência da majorante pelo uso de arma branca; (iv) avaliar a adequação da fração de aumento aplicada; (v) examinar a proporcionalidade da fração de diminuição pela tentativa; (vi) verificar a legalidade e a aplicabilidade da pena de multa; e (vii) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça não é conhecido, pois sua análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJ/BA, que atribui ao juízo da execução a verificação da hipossuficiência financeira para fins de isenção ou parcelamento de custas e multa. 4. A autoria e a materialidade do delito restam devidamente comprovadas por conjunto probatório firme e coeso, incluindo depoimento da vítima, laudos periciais e testemunhos dos policiais militares, que presenciaram os desdobramentos do crime. 5. O uso de tesoura como instrumento de intimidação, associada à simulação de arma de fogo, caracteriza grave ameaça suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, conforme jurisprudência do STJ, ainda que não submetida à perícia. 6. A fração de aumento de metade aplicada à majorante encontra respaldo na forma de execução, potencialidade lesiva da arma branca utilizada e impacto da ameaça na vítima. 7. A tentativa foi corretamente reconhecida, com aplicação da fração de 1/3 de diminuição, justificada pela proximidade da consumação e pelo iter criminis avançado, em conformidade com a jurisprudência que orienta a dosimetria inversamente proporcional à distância do resultado. 8. A pena-base foi legitimamente fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. A fundamentação da vetorial “consequências” foi ajustada para evidenciar o impacto psicológico duradouro na vida da vítima, sem alteração da pena, afastando hipótese de reformatio in pejus. 9. Como consequência lógica, mantidos nesta instância recursal os parâmetros reconhecidos em sentença, bem como, verificada a regularidade do cálculo condenatório realizado, conclui-se que não há reparos a serem feitos também neste capítulo da sentença. 10. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena ou da razoabilidade, uma vez que a sentença observou, criteriosamente, os parâmetros legais da dosimetria da pena e se coadunou com a orientação pacífica do STJ. 11. A pena de multa foi corretamente aplicada no mínimo legal, conforme cominação cumulativa do tipo penal. Alegações de hipossuficiência devem ser apreciadas no juízo da execução, nos termos do art. 50 do Código Penal. 12. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada, a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 13. A prisão preventiva foi corretamente mantida, ante a inexistência de alteração fático-processual após a condenação. A pena imposta e a gravidade concreta da conduta justificam a preservação da segregação cautelar, em respeito à ordem pública e à garantia da aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “O pedido de gratuidade de justiça formulado em apelação criminal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo conhecimento na fase de conhecimento do processo.” “A condenação por tentativa de roubo majorado pode ser fundamentada na palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, mesmo sem testemunhas oculares diretas.” “A simulação de arma de fogo com uso de tesoura caracteriza grave ameaça apta a justificar a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.” “A fração de 1/2 aplicada à causa de aumento é proporcional à forma de execução e ao risco efetivamente causado à vítima.” “A fração de 1/3 pela tentativa é adequada em casos de execução avançada, próxima da consumação, conforme critérios objetivos do art. 14, II, do CP.” “A pena de multa é de aplicação obrigatória nos crimes cuja sanção penal a prevê de forma cumulativa, sendo eventuais dificuldades financeiras do réu matéria a ser analisada na execução penal.” “A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória quando persistem os fundamentos legais, especialmente em crimes graves com violência e ameaça.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 49, § 1º; 50; 59; 157, § 2º, VII; 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, AREsp 2589697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.805.0001, Rel. Des. Esserval Rocha, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8003772-06.2025.8.05.0271, tendo como apelante JEFFERSON PAIXÃO DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu JEFFERSON PAIXÃO DE JESUS, e de ofício, retificar a fundamentação do vetor judicial das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, sem alterar a pena ou agravar a situação do recorrente, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74